Tribunal: STF
Processo: ARE 1368711
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indústria de Pistões Rocatti Ltda. interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender: (i) que os dispositivos tidos como violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido; (ii) que a matéria foi decidida com base na análise da legislação local de regência, sendo aplicável, na espécie, o enunciado n. 280 da Súmula/STF; (iii) que, no que tange às alíneas “c” e "d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna, não teria o Colegiado julgado válida lei local contestada perante a Constituição, tampouco em face de lei federal.



    Nas razões recursais, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria constitucional foi devidamente prequestionada, argumenta tratar-se de demanda exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    Agravo de instrumento – Execução Fiscal – R. Decisão que determinou manutenção da penhora/bloqueio de bens de propriedade da executada, ainda que celebrado acordo de parcelamento do débito - Recurso de agravo de instrumento interposto pela executada – Desprovimento de rigor Com efeito, ainda que a agravante tenha aderido ao PEP, tal medida não tem o condão de eximi-la de garantir o juízo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito - Inteligência dos artigos 151, VI e 155-A do CTN; 100, §6º, da Lei nº 6.374/89 e 580 da Lei Estadual nº 45.490/2000 (RICMS) - Precedentes - R. Decisão mantida. Recurso desprovido. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 146, II, b, da Constituição Federal, além dos arts. 111, I e 151, VI, do CTN. 



    Aduz que o acórdão recorrido decidiu contrariamente à tese firmada no julgamento do Tema n. 874/RG.



    Sustenta a inconstitucionalidade do art. 100, § 6º da Lei estadual n. 6.374, em razão de trazer a exigência de garantia por penhora e retirar o efeito suspensivo do crédito tributário.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, manteve exigência de garantia à execução, apesar de a parte ter aderido ao Programa Especial de Parcelamento (PEP), por entender que tal medida não a exime de garantir o juízo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



     Em relação à pretensão de levantamento da penhora, embora não se olvide a previsão do art. 151, VI do CTN, no sentido de que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, certo é que o art. 155-A do mesmo Estatuto estipula que “o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica”. 



    Sob este prisma, a Lei Estadual nº 6.374/89, que instituiu o ICMS no Estado de São Paulo e que estabelece as regras gerais sobre os parcelamentos, dispõe o art. 100, in verbis: 



    (...)



    …........................................................................................



     No caso concreto, nada há de ilegal na exigência de garantia à execução. 



    Isto porque, ainda que a agravante tenha aderido ao PEP, tal medida não tem o condão de eximi-la de garantir o juízo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.



    No mesmo sentido dispõe o artigo 580, §2°, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 45.490/00: 



    (...)



    ….........................................................................................



    Dessa feita, evidente que não há ilegalidade na manutenção da constrição efetuada em razão do parcelamento ora celebrado, pois visa justamente a garantia do juízo em caso de inadimplemento da execução. 



    Neste sentido é o entendimento do C. STJ: 



    (...)



    ….........................................................................................



    Nota-se que o julgamento do Tema 874/STF foi efetuado em análise a contexto diverso dos presentes autos, não tendo a amplitude desejada pela agravante.



    Desse modo, não há como se deferir o pedido de levantamento da penhora. 



    Observe-se, por oportuno, que o princípio da menor onerosidade previsto pelo art. 805 do CPC deve ser aplicado em consonância com o princípio de que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC). 



    Destarte, de rigor a manutenção da decisão agravada, revogando o efeito suspensivo concedido, oficiando-se.



    Divergir dessas conclusões demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do Código Tributário Nacional e da legislação local, notadamente a Lei n. 6.374/89, providência inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    Em contextos semelhantes há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 804.690-AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS. GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 6.374/1989 E DECRETO 58.811/2012. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, por incidência da Súmula 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.



    (ARE 1.114.888-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    Vale dizer, ainda, que, neste cenário, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 917.285, ministro Dias Toffoli, Tema n. 874/RG. 



    Explico. Naquele paradigma, a controvérsia jurídica dizia respeito à “constitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.844/2013, que prevê a possibilidade de o Fisco, aproveitando o ensejo da restituição ou do ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, proceder à compensação, de ofício, com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia”, situação distinta da retratada nestes autos. 



    Para além disso, o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Sendo, pois, incabível a interposição do apelo nobre fundamentado na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. 



    Por fim, o recorrente aponta como permissivo para o apelo extraordinário a alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    Todavia, não vislumbro, no pronunciamento de origem, qualquer afirmação de validade de lei local frente a lei federal ou conflito de competência legislativa entre os entes federados. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como neste feito, a sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator